Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-44.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000978-44.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 41,70 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE –
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL

COLETIVO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL

COLETIVO

NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para que seja
configurado
o
dano moral

coletivo
em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade,
não
visualizado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000978-44.2020.8.11.0044, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, quais sejam, desmatamento de floresta nativa na área objeto deste litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A multa ora cominada será computada até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz o apelante que, inegavelmente houve comprometimento dos serviços ecológicos excepcionais e insubstituíveis que a vegetação presta à vida planetária, com papel relevante para a regulação do clima global, há, por conseguinte, o dever de reparar integralmente a lesão causada e de evitar a repetição de eventos danosos iguais aos que foram constatados no imóvel rural.

Assevera que, houve total descompasso na atividade exercida no imóvel rural, ocasionando desmatamento não permitido, surgindo a obrigação de indenizar monetariamente os danos causados ao meio ambiente, pelo comprometimento da vida em todas as suas formas.

Enfatiza que, a conduta ilícita do requerido, no afã de enriquecimento às custas da degradação ambiental, atinge em cheio a moralidade coletiva, agredindo valores imateriais da coletividade, “sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para a reforma da sentença, para condenar o apelante a indenizar os danos morais coletivos e materiais decorrentes do desmatamento de 41,70 hectares de floresta nativa, além das obrigações já reconhecidas na sentença.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, por ter promovido o desmatamento de 41,70 hectares, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, realizados na Fazenda Porteirão, localizada no município de Paranatinga/MT.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu
, à luz das provas carreadas nos autos, tenho que o requerido comprovadamente, provocou o desmatamento de 41.70 hectares de floresta nativa, sem a devida licença ambiental. Nesse passo, o auto de infração nº 9071598-E e respectivo relatório técnico, cujas cópias constam no mov. 32316400, indicam claramente o dano ambiental provocado. Inobstante, evidenciado o desmatamento em área rural sem a devida autorização, fato este que afronta o texto legal que trata da possiblidade e da autorização para esse procedimento, tenho que a condenação do requerido na reparação da área danificada pelo dano ambiental é medida que urge. Por mais, verifica-se que a prova documental foi emitida por agente ambiental competente juto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, comprovando-se assim o ilícito ambiental, logo, a existência do dano e sua dimensão, dando ainda presunção de veracidade por se tratar de documento público. A propósito, colhe-se o julgado: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. DESMATAMENTO ILÍCITO DE IMÓVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. MATERIALIDADE DO DANO. AUTORIA E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL MATERIAL E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTS). APELAÇÃO DO IBAMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A MULTA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. REGIME DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RÉU SUCUMBENTE EM ACP. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O IBAMA ajuizou ação civil pública contra Maria Aparecida Milhones Brito por ter desmatado 52 hectares de floresta nativa, dentro de área de preservação ambiental, sem autorização do órgão competente, entre os anos de 2004 e 2005 no local denominado Sítio Mato Grosso, situado no Km 175; BR 364; Linha 4, Km 4, Porto Velho/RO pedindo condenação a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD), bem como ao pagamento de dano moral ambiental. 2. No caso em exame, a ocorrência do dano ambiental restou incontroversa, na medida em que alegado por uma parte e reconhecido pela outra, atraindo a aplicação do art. 334, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Os documentos mostram o desmatamento, não autorizado pelo IBAMA, de 52 ha em área de especial proteção (Floresta Amazônica) ocorrido entre 2004 e 2005, já estando a ré na posse do imóvel desde 1980, através de projeto de assentamento do INCRA. 4. (...) (TRF-1 - AC: 2180 RO 2008.41.00.002180-0, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1395 de 31/10/2012) Ademais, verifica-se que a prova documental foi emitida por agente ambiental IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, comprovando assim o ilícito ambiental e a existência o dano. O que concretamente busca-se nos autos é reparação ao dano ambiental ocasionado, mediante a regular obtenção da Licença Ambiental Única da propriedade rural denominada “Fazenda Porteirão”. O aludido desmatamento encontra-se demonstrado pelo Auto de Infração e Relatório de Fiscalização do mov. 32316400, mais anexos. Desse modo, havendo provas irrefutáveis da existência de dano ambiental outra solução não há que a condenação do requerido em reparar a lesão ao meio ambiente. Quanto ao pleito de indenização dos danos ambientais é cediço que a recuperação do meio ambiente nem sempre é possível ou totalmente eficaz e que o pagamento de indenização não faz cessar o mal causado à coletividade. Portanto, o melhor é tentar prevenir e, quando não for possível, impedir a provocação do dano ou o seu prosseguimento. Ademais, o requerido já foi multado pelo órgão fiscalizador, cuja multa foi no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) Ref. 32316400, razão pela qual deixo de fixar indenização pelos danos ambientais e moral coletivo. Desse modo, tendo a presente ação alcançada a tutela jurisdicional almejada, com o devido acolhimento da pretensão da parte requerente, a procedência do pedido, com exceção do pedido de indenização, é medida que se impõem. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada concedida, para condenar o requerido a providenciar a recuperação da área degradada, em caráter definitivo, suspendendo toda e qualquer atividade nociva ao meio ambiente, quais sejam, desmatamento de floresta nativa na área objeto deste litígio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A multa ora cominada será computada até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando as atividades que importem em risco para a vida e a qualidade de vida.

A Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, recepcionada pela Constituição Federal, estabeleceu em seu art. 2º, as finalidades ou planos de atuação da Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre estas finalidades, encontra-se o inciso II, que determina:

“Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

(...)

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;”

Diante dessas premissas normativas, a reparação do dano ambiental, deve ocorrer preponderantemente
in natura
, ou seja, buscando-se a reconstrução do meio ambiente em suas condições originais, fazendo-o voltar ao
status quo ante
, cabendo a indenização, ou seja, a compensação em pecúnia nos casos em que a recomposição
in natura
se mostre inviável tecnicamente ou insatisfatória, apresentando cunho subsidiário.

O dano moral coletivo, segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Sendo assim, para que haja a condenação, é crucial que a coletividade seja significativamente impactada pelo dano ambiental - não uma simples perturbação -, mas por um dano que seja relevante o suficiente para justificar a indenização como compensação e medida educativa.

Nesse cenário, observo que o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio desmatamento ilegal, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco

Nesta linha intelectiva, segue este Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO - FLORESTA NATIVA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT. RAC 00028815420168110018 MT. Relator Convocado: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE: 24/05/2021)”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Não é prescritível a pretensão quanto à reparação civil por dano material, conforme já decidido pelo STF, Tema 999. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela Parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. 3. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (armazenamento e extração ilegal de madeira) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes. 4. Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe à indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser pago pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto. 5. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado. 6. Recurso de Apelação provido em parte. (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Logo, somente quando o dano supere um limite aceitável e afete valores comunitários é que se reconhece a presença do dano moral coletivo, situação que não se verifica neste caso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023